Tribunal: TJDFT
Processo: 0722101-65.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DO EMBARQUE EM VOO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO REQUERIDO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 326/STJ.
1. A responsabilidade civil da companhia aérea em relação aos passageiros encontra-se subordinada às normas do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser apurada de forma objetiva.
2. Em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, avaliar, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor.
2.1. Deve ser mantido o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, quando sopesadas adequadamente as circunstâncias que envolvem as partes litigantes, suas condições financeiras e desdobramentos do ato ilícito que ensejou a propositura da demanda.
3. De acordo com a Súmula n. 326, na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.
3.1. A 4a Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.837.386/SP, confirmou que a orientação emanada da Súmula 326 permanece vigente mesmo após a edição do Código de Processo Civil de 2015.
3.2. Reconhecida a inocorrência de sucumbência recíproca, em virtude da fixação de indenização por danos morais em patamar inferior ao requerido na inicial, deve a parte ré responder pelo pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios.
4. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.